Tribunal: TJES
Processo: 0009002-35.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009002-35.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: GILDO FLORINDO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES CRIMINAIS. ROUBOS MAJORADOS TENTADOS. PRELIMINAR DEFENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. PUNIBILIDADE EXTINTA. EXTENSÃO DE EFEITOS AO CORRÉU NÃO RECORRENTE. ART. 580 DO CPP. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO D
A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR.
INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. CONDENAÇÃO ESTABELECIDA.
RECURSO PROVIDO.

1.
Preliminar defensiva
: Comprovado que, tanto o recorrente quanto o corréu, não apelante, eram menores de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, reduz-se o prazo prescricional pela metade (art. 115 do CP), sendo estabelecido em 04 (quatro) anos (art. 109, inciso IV, CP), já que a pena imposta é de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, para cada crime de roubo majorado tentado.

2. Avaliando os marcos interruptivos (artigo 117, CP), tem-se que, entre a data do recebimento da denúncia (09/04/2014) e a da publicação da sentença penal condenatória (28/04/2020), transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, devendo ser reconhecia a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e, a consequente decretação da extinção da punibilidade dos agentes, em face dos crimes de roubo qualificado tentado, com extensão ao corréu não apelante (art. 580, do CPP). Preliminar acolhida. Prejudicada a análise do mérito recursal.

3.
Mérito (recurso ministerial)
: Deve ser afastada a prescrição, reconhecida em sentença, do crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), uma vez que o apelado corréu, não era menor de 21 anos de idade, ao tempo do fato criminoso, motivo pelo qual, não poderia ter sido reduzido o lapso prescricional pela metade (artigo 115, do CP), bem como, entre a data do recebimento da denúncia (09/04/2014) e, a data da publicação da sentença (28/04/2020), não transcorreu prazo superior a 08 (oito) anos.

4. As provas apontam a consumação do crime, permitindo a condenação do acusado, especialmente porque é um crime formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção, ou de que o corréu tinha conhecimento, da menoridade do adolescente. Precedentes.

5. Recurso ministerial provido para, afastando a prescrição, condenar o corréu pelo crime de corrupção de menores, em concurso formal (art. 70, do CP) com o crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, por quatro vezes).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009002-35.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRO SOBRINHO SEDANO

APELADO: GILDO FLORINDO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: GERDANIA DA SILVA ALMEIDA - ES24037
Advogado do(a) APELADO: JONATAS SANTANA DE SOUSA - ES20738-A

V O T O

Preliminar de prescrição

Defesa do réu Leandro Sobrinho Sedano

Quanto a preliminar alegada de prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa, em relação aos 04 (quatro) crimes de roubos qualificados tentados, em concurso formal (artigo 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, por quatro vezes, na forma do artigo 70, todos do CP), tenho que razão assiste a defesa.

No caso, o apelante Leandro restou condenado às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, para cada crime de roubo majorado tentado, penas estas que se tornaram concretas e definitivas para a acusação, ante a ausência de recurso ministerial (artigo 110, §1º, CP).

Assim, tendo em vista que “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente” (artigo 119, CP) e que o acusado, nascido em 14/06/1993, era menor de 21 anos de idade ao tempo dos crimes (fls. 02 e 18), circunstância esta capaz de reduzir o lapso prescricional pela metade (artigo 115, CP), tem-se que a pretensão punitiva estatal, prescreve em 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso IV, CP).

Logo, avaliando os marcos interruptivos (artigo 117, CP), vejo que, entre a data do recebimento da denúncia (09/04/2014 – fl. 83) e a da publicação da sentença penal condenatória (28/04/2020), excedeu tempo mais que suficiente para se operar a prescrição da pretensão punitiva estatal, com relação aos crimes de roubo.

A pena pecuniária segue o mesmo prazo prescricional da privativa de liberdade (artigo 114, inciso II, CP).

Ante tais fundamentos, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, §1º, 114, inciso II, 115 e 119, todos do Código Penal,
ACOLHO A PRELIMINA
R

e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante

LEANDRO SOBRINHO SEDANO
e também, em extensão de efeitos (art. 580, do CPP), do corréu, não apelante,
MARCELO SILVA ANDRADE
, em relação aos 04 (quatro) crimes de roubos qualificados tentados, pelos quais restaram condenados, ante ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, restando prejudicada a análise do mérito recursal quanto ao acusado Leandro.

Não há necessidade de expedição de alvará de soltura em favor do ora apelante e do corréu não recorrente, uma vez que já se encontram em liberdade.

É como voto.

V O T O

Mérito

Trata-se de dois recursos de apelação, o primeiro interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO D
O ESPÍRITO SANTO
e, o segundo, por
LEANDRO SOBRINHO SEDANO
, em face da sentença de fls. 329/333-v, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o segundo recorrente e os acusados GILDO FLORINDO DE OLIVEIRA e MARCELO SILVA ANDRADE, pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, na forma tentada, em concurso formal (art. 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, por quatro vezes, nos termos do artigo 70, todos do CP), às penas de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e 08 (oito) dias-multa.

Na sentença, o magistrado, ainda, declarou extinta a punibilidade de todos os réus em relação ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de março de 2014, no Bairro Nova Carapina, na Serra-ES, os acusados e um menor, em um ônibus, resolveram roubar os passageiros, recolhendo os pertences dos mesmos, sendo certo que o acusado Gildo, portava uma seringa de vacina de animais, tendo simulado uma arma de fogo, ordenando que o motorista do coletivo parasse o veículo, para que o crime fosse praticado.

Passo a análise da apelação remanescente do Ministério Público Estadual, já que, em preliminar, foi reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente LEANDRO SOBRINHO SEDANO, pela prescrição, restando prejudicado o mérito do seu apelo.

Pleiteia o órgão ministerial, a reforma parcial da r. sentença, a fim de que seja afastada a declaração de extinção da punibilidade do apelado GILDO FLORINDO DE OLIVEIRA, quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B, da Lei nº 8.069/1990).

No caso, a conduta criminosa imputada ao réu Gildo é punida com reprimenda que varia de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão (artigo 244-B da Lei nº 8.069/90), portanto, tem-se que o lapso prescricional efetiva-se em 08 anos (art. 109, inciso IV, do CP).

Contudo, o apelado, nascido em 28/04/1990 (Dados de Cadastro Civil, fl. 46),
NÃO

era menor de 21 anos de idade ao tempo do fato criminoso (12/03/2014), circunstância esta que
NÃO
reduz o lapso prescricional pela metade (artigo 115, do CP).

Assim, evidencia-se que, entre a data do recebimento da denúncia (09/04/2014) e, a data da publicação da sentença (28/04/2020),
NÃO
transcorreu prazo superior a 08 (oito) anos, devendo ser afasta a causa de extinção de punibilidade, como requer o Ministério Público, em seu recurso.

Indo adiante, analisando o delito supra, tem-se que o conjunto probatório produzido, aponta a consumação do crime, permitindo a condenação do acusado
GILDO FLORINDO DE OLIVEIRA
, especialmente porque é um crime formal, prescindindo de prova da efetiva corrupção, ou de que o corréu tinha conhecimento, da menoridade do adolescente.

Sobre o tema, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Tendo sido delineado no contexto fático-probatório analisado pelas instâncias ordinárias que o agente praticou o roubo majorado na companhia de dois adolescentes, verifica-se que o entendimento firmado no acórdão atacado não destoa da jurisprudência desta Corte, cristalizada na Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal."
.(...)” (grifo nosso).

(AgRg no REsp n. 1.969.914/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Quanto a dosimetria, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, são favoráveis ao réu, inexistindo elementos concretos para exasperar a pena-base, de modo que a fixo no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas, assim como na terceira fase, inexistem causas especiais de diminuição ou aumento de pena, via de consequência, torno definitiva a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Configurado o concurso formal entre o delito de roubo e de corrupção de menores (art. 70, do CP), aumento a pena do roubo majorado em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e, 09 (nove) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto, para início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal.

Diante do exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 3890348),
DOU PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL
para, afastar a declaração da extinção da punibilidade do réu GILDO FLORINDO DE OLIVEIRA, em relação ao crime de corrupção de menor (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), condenando-o por este delito, em concurso formal (art. 70, do CP) com o crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, por quatro vezes), às penas definitivas de 04 (quatro) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 09 (nove) dias-multa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.